Tribunal: TJDFT
Processo: 0701886-33.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APRENSÃO. PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS SEM MOTIVO JUSTIFICADO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ABANDONO CONFIGURADO. ARTIGO 485, INCISO III E § 1o DO CPC.
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, por abandono do autor, a Ação de Busca e Apreensão de veículo objeto de garantia de alienação fiduciária.

2.Correta a sentença que julga extinto, sem resolução do mérito, processo paralisado há mais de 30 (trinta) dias, após intimação pessoal do autor para promover o andamento do feito, nos exatos termos do que preceitua o artigo 485, inciso III e § 1o, do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e desprovido.